Tribunal: TJBA
Processo: 8000381-16.2018.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000381-16.2018.8.05.0036

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s): RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA

APELADO: MARIA DA SILVA LISBOA

Advogado(s):MANUELA NEVES PORTELLA LOPES, LEO HUMBERTO GUANAIS ROCHAEL FERNANDES, FERNANDA APARECIDA CHAVES PINTO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto pela concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de negativação do nome da consumidora.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a cobrança de débito, fundamentada exclusivamente em Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) que apurou suposta fraude no medidor de energia, é legítima para justificar a inscrição do nome da consumidora em órgãos de proteção ao crédito.

III. Razões de decidir

3.
A relação entre a concessionária de energia elétrica e o consumidor é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o que autoriza a inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente.

4. O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), por ser um documento produzido de forma unilateral pela concessionária, não é suficiente, por si só, para comprovar a alegada fraude no medidor e justificar a cobrança de valores a título de recuperação de consumo.

5. Caberia à concessionária produzir provas robustas da suposta irregularidade, como a prova pericial, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a apresentar o TOI e telas de seu sistema interno.

6. A inscrição indevida do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes configura dano moral na modalidade
in re ipsa
, que independe de comprovação do abalo sofrido.

7. O valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de indenização por danos morais mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo à dupla finalidade de compensar a vítima e punir o ofensor.

IV. Dispositivo

8. Recurso não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000381-16.2018.8.05.0036
,
em que é apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA -COELBA
e apelad
a
MARIA DA SILVA LISBOA.

Acordam
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor.